Tribunal: TJSP
Processo: 1501851-80.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Recurso Especial – Artigo 1030, inciso II, do CPC – Compensação parcial entre a circunstância agravante da reincidência específica e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a individualização da pena – Precedentes do STJ – Entendimento desta Turma Julgadora – Decisão mantida.